Tribunal: TJSP
Processo: 1069958-57.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
r.
4. A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.
5. A prescrição médica de dieta enteral específica, emitida por profissional da própria rede pública municipal, indica a inviabilidade de alternativas artesanais e a imprescindibilidade do insumo requerido, especialmente frente à condição clínica grave do impetrante e ao risco de desnutrição.
6. A hipossuficiência financeira da família está demonstrada nos autos, sendo inviável arcar com os custos mensais da dieta prescrita, o que reforça o dever do Estado de garantir o tratamento.
7. A atuação judicial em casos como o presente não representa indevida interferência no mérito administrativo, mas sim aplicação concreta do direito fundamental à saúde, como expressão do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A via do mandado de segurança é adequada quando os documentos médicos são suficientes para demonstrar a necessidade do insumo e a urgência do caso.
2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos de saúde, sendo legítima a atuação judicial para garantir o direito à saúde diante de omissão administrativa.
3. A prescrição médica específica e a condição clínica do paciente prevalecem sobre a padronização administrativa do SUS, desde que demonstrada a necessidade clínica e a ausência de alternativas eficazes.
4. A concessão judicial do fornecimento de dieta enteral, nos moldes prescritos, não representa afronta à política pública de saúde, mas instrumento legítimo de concretização do mínimo existencial.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1069958-57.2024.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MANDAMENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. ESTADO CLÍNICO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MANDAMENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. ESTADO CLÍNICO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança em ação mandamental, a fim de determinar o fornecimento ao impetrante de dieta enteral polimérica, hipercalórica, normoproteica, isenta de sacarose e lactose, com fibras e nutricionalmente completa, necessária em razão de sua condição clínica, decorrente de paralisia com alimentação exclusiva por traqueostomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a via mandamental para a discussão sobre fornecimento de dieta enteral não padronizada; e (ii) verificar se o Município de São Paulo pode ser compelido a fornecer insumo fora da REMUME, diante da prescrição médica e do estado clínico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via mandamental é adequada quando os documentos contidos nos autos, especialmente laudos e relatórios médicos, demonstram com suficiência a necessidade do insumo prescrito, sendo desnecessária dilação probatória suplementar.
4. A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.
5. A prescrição médica de dieta enteral específica, emitida por profissional da própria rede pública municipal, indica a inviabilidade de alternativas artesanais e a imprescindibilidade do insumo requerido, especialmente frente à condição clínica grave do impetrante e ao risco de desnutrição.
6. A hipossuficiência financeira da família está demonstrada nos autos, sendo inviável arcar com os custos mensais da dieta prescrita, o que reforça o dever do Estado de garantir o tratamento.
7. A atuação judicial em casos como o presente não representa indevida interferência no mérito administrativo, mas sim aplicação concreta do direito fundamental à saúde, como expressão do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A via do mandado de segurança é adequada quando os documentos médicos são suficientes para demonstrar a necessidade do insumo e a urgência do caso.
2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos de saúde, sendo legítima a atuação judicial para garantir o direito à saúde diante de omissão administrativa.
3. A prescrição médica específica e a condição clínica do paciente prevalecem sobre a padronização administrativa do SUS, desde que demonstrada a necessidade clínica e a ausência de alternativas eficazes.
4. A concessão judicial do fornecimento de dieta enteral, nos moldes prescritos, não representa afronta à política pública de saúde, mas instrumento legítimo de concretização do mínimo existencial.